Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723167-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAXPISO - PISOS E CONCRETAGEM LTDA - ME, LUIZ SOARES DE SOUSA, ROQUE IVAN VILAS BOAS LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa por bens passíveis de penhora em nome da parte executada por meio do SisbaJud. Em suas razões, o agravante sustenta que o intervalo de mais de cinco anos desde a última pesquisa justifica plenamente a renovação da medida, argumentando que é razoável supor que, nesse período, possa ter havido alterações nas condições financeiras dos agravados. Invoca o princípio da efetividade da execução, estabelecido no art. 797 do CPC, que determina que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, demandando a adoção de todas as medidas necessárias para localizar ativos financeiros que possam ser penhorados. Pondera que a não realização de nova pesquisa via Sisbajud compromete diretamente a efetividade do processo executivo, pois impede a localização de bens que poderiam garantir a satisfação do crédito. Argumenta que, mesmo sem indícios específicos de mudança na situação econômica dos agravados, o longo período decorrido desde a última pesquisa é, por si só, um fator que justifica a renovação da medida. Assevera que a legislação processual civil não impõe limite ao número de vezes que a pesquisa pode ser realizada, desde que seja razoável e justificada pela necessidade de satisfação do crédito. Enfatiza que a negativa do juízo em realizar a nova pesquisa viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6, do CPC, que exige a colaboração entre as partes e o Juízo para alcançar a solução efetiva do litígio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, determinando a realização de pesquisa no sistema Sisbajud para localizar eventuais ativos financeiros em nome dos agravados. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em análise perfunctória, verifica-se que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1807312, 1781349, 1800722, 1244671, dentre outros), sendo que, no caso, a última consulta ao Sisbajud foi realizada em novembro de 2019 (ID no 49460766 dos autos de origem no 0047108-02.2013.8.07.0001). Contudo, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator – em vez de esperar o julgamento colegiado do recurso –, uma vez que, em caso de retorno dos autos ao arquivo eletrônico provisório, poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator